Tribunal: TJDFT
Processo: 0714712-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. ADVOGADO CADASTRADO. SISTEMA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. ART. 246, §1o CPC. LEI 11.419/06. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 246, §1o do Código de Processo Civil as citações e intimações deverão ser preferencialmente ser efetuadas pelo meio eletrônico.

2. Nesse sentido o artigo 4, §2o determina que “a publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”.

3. Tendo em vista que o advogado já está devidamente cadastrado e que todas as intimações são efetuadas por meio eletrônico não há que se falar em possível nulidade por falta de intimação que venha a ocorrer por pedido de cadastramento exclusivo desse advogado.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.